Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-69.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-69.2020.8.14.0048

APELANTE: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800012-69.2020.8.14.0048

COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS

APELANTE: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU

– OAB/PA 13.757

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17.314

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE COMPROVANTE DE REPASSE DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Alegação de que não contratou nem recebeu os valores, embora tenha sofrido descontos mensais de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(ii) se a ausência de prova da contratação e do repasse de valores autoriza a declaração de inexistência do contrato;

(iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(iv) se há configuração de dano moral e qual o montante indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresentou contrato assinado nem comprovante bancário de transferência do valor à parte autora, limitando-se a anexar capturas de tela, que não suprem a exigência probatória.

4. A ausência de prova da contratação e da efetiva disponibilização dos valores configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, diante da ausência de engano justificável.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral.

7. O valor de R$ 2.000,00 é adequado para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, considerando a condição econômica das partes e a gravidade do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado questionado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00, autorizada a compensação de valores pagos, se comprovado o repasse em favor da autora, a ser apurado em liquidação.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato assinado e de comprovante de repasse de valores à parte autora autoriza a declaração de inexistência da contratação. 2. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de parcelas de empréstimo não contratado, ensejando a restituição em dobro. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIA DA SILVA PINHEIRO, objetivando a reforma da sentença de id.

28299086, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, além de condenar a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor dado a causa, suspendendo o pagamento das verbas referidas, nos termos do § 3º do art.98 do CPC/15, em relação à parte beneficiária.

Consta de peça inicial (Id. 28299029) que a parte autora foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 814,69 (72 parcelas de R$ 23,30), sem o seu consentimento, através do contrato número 804696479, já tendo sido pago 53 parcelas. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (Id. 28299086), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 28299089, onde alega em apertada síntese que, jamais realizou ou sequer recebeu o valor constante no contrato, sendo, portanto, indevidos, os descontos efetuados em seu benefício.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id. 28299095,

onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a instituição bancária não apresentou o contrato assinado pela parte autora e, nem comprovou o
pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante, eis que os prints de tela não servem de comprovação.

De modo que, caberia ao Banco trazer tanto o contrato quanto o recibo de pagamento devidamente assinados ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, a não comprovação da disponibilização dos recursos advindos do suposto empréstimo em benefício à parte autora, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

N
este contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando-se parcialmente procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação do empréstimo bancário reclamado na inicial, determinar a restituição em dobro dos valores debitados da demandante, bem como para condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo por outro lado, ser descontado qualquer valor referente ao empréstimo questionado, desde que seja comprovadamente demonstrado o pagamento em benefício do autor, tudo a ser apurado e verificado em sede de liquidação de sentença.

Juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto realizado, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ e, os danos morais a partir do arbitramento.

Inverto ainda a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa requerida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025